Tribunal: TJDFT
Processo: 0754891-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754891-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA KELLY MARQUES DOUTO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL contra a sentença Decisão proferida, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0711858-58.2023.8.07.0018, pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LARISSA KELLY MARQUES DOUTO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID 179505638). Preliminarmente, pede a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou na petição de ID 181085700, em que rebate os argumentos do réu e pede a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente à sentença de ID 174773421, modificada pelo acórdão de ID 174773422, prolatados nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo valor de R$ 4.734,40 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), indicado na planilha de ID 174773431. Preliminarmente, pede o réu a suspensão do trâmite processual em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito da impugnação, alega que há excesso de execução, pois, no cálculo do débito, a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa SELIC. Sustenta, no entanto, que para fins de atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída deve-se utilizar o INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. Afirma que há excesso de execução no valor de R$ 206,75 (duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) e que o débito é de R$ 4.527,65 (quatro mil quinhentos e vinte e serei reais e sessenta e cinco centavos). Em relação ao pedido de suspensão do feito em razão do Tem 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento do recurso especial mencionado pelo réu foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema, assim delimitado: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos, dispensando-se nova fase processual, nos termos do que dispõe o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Indefiro, assim, o pedido de suspensão do feito. No que diz respeito ao mérito, também sem razão o réu. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 174773421 determinou a incidência da taxa SELIC (conforme REsp 1.495.145/MG – Tema 905). Em sede recursal, contudo, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", como se infere pelo acórdão de ID 174773422. Conforme menciona o próprio réu em sua impugnação, não há, nas teses firmadas pelos tribunais superiores, menção ao termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice aplicável ao débito exequendo, motivo pelo qual deve prevalecer a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 13/2021, qual seja dezembro de 2021. Dessa forma, conclui-se que estão corretos os cálculos elaborados pela autora, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após essa data, adotou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 174831688. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 4.734,40 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), consoante planilha de ID 174773431 Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV referente ao principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 174773418) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA referentes aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 174831688 e às custas processuais de ID 174773429. O agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a expedição das RPVs; ou para obstar, ao menos, o levantamento de valores pela parte exequente até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou que seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de origem sob o argumento de que o presente Cumprimento de Sentença encontra-se relacionado ao Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Em 18/10/2022, o STJ proferiu Acórdão afetando a seguinte controvérsia ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. A Decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que afetou os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 também determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169 Todavia, a afetação do Tema 1169 pelo STJ não se aplica ao presente caso, tendo em vista a possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos. Ademais, a presente controvérsia refere-se ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito, o que reforça a tese de ausência de alegação, no momento oportuno, acerca da necessidade de liquidação individual da sentença oriunda da Ação Coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). SENTENÇA QUE ESTABELECE PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1169), com a finalidade de (d)efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.1. Para fins de suspensão do processamento de todos os processos tramitem no território nacional, é indispensável que as ações em curso envolvam a mesma matéria a ser examinada nos Recursos Especiais afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A liquidação de sentença coletiva genérica decorre da necessidade de completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos do título executivo, quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, de acordo com o disposto no artigo 509 do Código de Processo Civil. 3. Observado que, no caso concreto, a apuração do quantum exequendo decorre de meros cálculos aritméticos, porquanto estabelecidos os parâmetros necessários para sua realização, não subsistem razões para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1772991, 07293719320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O IPREV E A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169, e que busca o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1764493, 07334329420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Inexiste elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito vindicado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator